Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e declarou “a inexistência da relação jurídica impugnada entre a parte autora e a empresa demandada, consubstanciada no contrato no 50-230168951 e por consequência a inexigibilidade de quaisquer débitos a eles inerentes”, assim como condenou “a requerida a restituir à autora todas as parcelas descontadas de seu contracheque, no valor nominal de R$ 64,60 (sessenta e quatro reais e sessenta centavos) cada, acrescidos de correção monetária (INPC/IBGE) a partir de cada desconto e juros legais de 1% a contar da citação;” e “a ré, outrossim, a pagar em favor do autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE) a contar da publicação da sentença, podendo a parte requerida descontar do referido valor o montante depositado na conta bancária da autora, em decorrência da fraude, no valor de R$ 1.249,98”.
2. Em suas razões recursais a ré alega que o contrato de mútuo é válido, regularmente contratado por meio digital, com captura de biometria facial, e que o crédito foi disponibilizado à autora, inexistindo ofensa aos direitos da personalidade. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. As provas produzidas atestam que a contratação do empréstimo bancário não atendeu às normas legais. Segundo a Resolução do BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14), situação não ocorrida. Com efeito, a ré não exibiu as gravações das ligações telefônicas e deixou de demonstrar que a autora consentiu com o empréstimo firmado por meio do correspondente AF SOLUCOES (ID 52843071 - Pág. 2), situação que evidencia que a instituição financeira deve responder por atos de seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do artigo 34 do CDC.
5. Ademais, verifica-se que o telefone utilizado para realizar o empréstimo tem DDD 31, pertencente à unidade da federação distinta do local do endereço da autora, situado em Brasília (DF), além de os dados de geolocalização indicarem que o contrato foi firmado no Parque Nacional de Brasília (ID 52843071 - Pág. 1 e 9).
6. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelo consumidor, porquanto a hipótese configura fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Nesse sentido: acórdão no 1686193, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
7. Nesse contexto, a ré responde objetivamente por atos praticados pela empresa parceira que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, por força dos artigos 14 e 34, ambos do CDC.
8. Destarte, configura-se que a situação vivenciada pela autora extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e feriu atributos de sua personalidade, porquanto além do custoso percurso para devolver o valor que não tomou emprestado, também sofreu restrição patrimonial e desde fevereiro de 2023 está privada de parte de seus rendimentos mensais, enquanto a ré se manteve inerte. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.